Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade.
2. A assistência jurídica gratuita, conquanto seja um benefício previsto na legislação de regência, merece ser analisada com cautela nos casos em que o acervo probatório existente não condiz com a concessão do beneplácito.
3. Não demonstrada situação financeira deficitária ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.
4. Agravo interno desprovido.